Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Civil. Processual civil. Exame DNA. Local de realização.
1.. Mantém-se a decisão que, em ação de investigação de paternidade, determina a realização do exame DNA no local de residência do menor, devendo o réu comparecer ao local indicado. A decisão dá efetividade ao princípio da proteção aos interesses de menor e afina-se com a compreensão extraída do Art. 53 do CPC.
2.. Agravo desprovido.